Tribunal: TJBA
Processo: 8023434-03.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8023434-03.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: ABIGAIL RODRIGUES DOS SANTOS e outros (5) Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. GSP. REAJUSTE NO MESMO PERCENTUAL APLICADO AO VENCIMENTO BASE PELA LEI 7.622/2000. ALTERAÇÃO FÁTICA DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA IMPETRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. PARÂMETROS FIXADOS PELO STF E STJ. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. 1. Não prepondera, sem a devida prova, a alegação de ocorrência de alterações posteriores na estrutura remuneratória dos exequentes, a promoveram reajustes capazes de absorver a correção legal que se buscou adimplir com a sentença concessiva. 2. É desnecessária a prévia instauração de liquidação para o procedimento de cumprimento da sentença coletiva quando a apuração do valor exequendo depender apenas de cálculo aritmético e a identificação da legitimidade dos exequentes seja de fácil aferição documental. 3. Se o termo inicial para a cobrança de valores em execução individual respeitou o marco temporal da data da impetração do mandado de segurança coletivo, não há falar em excesso de execução. 4. Nos termos das teses firmadas em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947 (tema 810), nas execuções contra a Fazenda Pública originárias de relação jurídica não-tributária, incidem juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A correção monetária, a seu turno, incidirá de acordo com o IPCA-E, a partir da entrada em vigor da Lei nº. 11.960/09. Tal entendimento também restou consolidado no âmbito do STJ, no julgamento do Resp nº 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao cumprimento de sentença n. 8023434-03.2019.8.05.0000, em que figura como impugnante/executado o Estado da Bahia e impugnado/exequente Abigail Rodrigues dos Santos e outros ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à execução, pelas razões adiante expendidas: